Tribunal: TJSP
Processo: 2127982-60.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Justa causa presente - Impossibilidade de exame de provas – Ausência de coação ou violência - Ordem denegada - (voto n.o 47486).